Tribunal: TJDFT
Processo: 0714474-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714474-76.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA EMBARGADO: A. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: ADONARIA FERREIRA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A., contra acórdão o qual deu parcial provimento à apelação, interposta por A. D. R., menor, e sua representante/genitora, ADONARIA FERREIRA DIAS, na ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra a ora embargante. O acórdão, ao reformar a sentença de improcedência, condenou a embargante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 121.040,26 (cumulação das coberturas de morte e morte acidental) e R$ 10.000,00 por danos morais, rejeitando a tese de agravamento intencional do risco por embriaguez do segurado (ID 76040775). A embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com a atribuição de efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento. Alega haver omissão no acórdão embargado: (i) quanto à análise da ausência de intimação da embargante para manifestar-se sobre os documentos apresentados pela estipulante, os quais demonstram o cancelamento da apólice em 31/12/2021, anterior ao sinistro ocorrido em 22/1/2022; (ii) ao não haver manifestação sobre a dinâmica do acidente (tráfego na contramão e em alta velocidade), circunstância esta, somada à dosagem alcoólica de 1,99 g/L de álcool no sangue do segurado, evidenciadora do nexo causal direto e do agravamento intencional do risco (dolo); (iii) ao considerar ser aplicável a correção monetária desde a data da última renovação contratual (31/8/2021), e não da primeira contratação, em razão das renovações sucessivas; e (iv) no tocante à definição do índice de atualização monetária aplicável, gerando incerteza para a fase de execução, com citação à nova Lei no 14.905/2024 (ID 76369343). Contrarrazões (ID 77081378). O Ministério Público oficia pela rejeição dos embargos de declaração, por entender terem sido devidamente analisadas as teses apresentadas, sendo evidente a intenção da embargante de promover rediscussão da matéria (ID 77392088). A embargante noticiou nos autos a celebração de acordo entre as partes (ID 77968755). Instada a se manifestar, a parte embargada informou ter plena ciência e integral concordância com os termos do acordo celebrado, requerendo a sua homologação (ID 78035224). O Ministério Público não se opôs à homologação do acordo, em razão da relevância atribuída à composição consensual dos litígios e da preservação dos interesses do menor. Contudo, ressaltou ser necessário o depósito da importância destinada ao incapaz em conta poupança de titularidade própria, bloqueada para saques até o momento em que atingir a maioridade (ID 78547592). É o relatório. Decido. Incumbe ao relator, quando for o caso, homologar autocomposição das partes (art. 932, I, do CPC). A transação constitui negócio jurídico bilateral destinado à extinção de obrigações mediante concessões recíprocas, nos termos dos arts. 840 a 850 do CC, sendo plenamente válida quando versar sobre direitos patrimoniais disponíveis (art. 841 do CC). Verifica-se haver acordo firmado por partes capazes, ressalvada a representação regular do incapaz por sua genitora, nos termos dos arts. 1.630 a 1.634 do CC, com poderes específicos dos advogados para transigir, conforme o disposto no art. 105 do CPC (ID 70684861). Tratando-se de litígio envolvendo interesse de menor, torna-se obrigatória a intervenção do Ministério Público (art. 178, II, do CPC), circunstância devidamente observada. O Parquet manifestou-se de forma favorável, condicionando a homologação à proteção do patrimônio pertencente ao incapaz (ID 78547592). Nos termos dos arts. 1.689 e 1.691 do CC, os pais devem administrar os bens dos filhos menores, porém necessitam de autorização judicial para operações envolvendo disposição ou levantamento de valores, razão pela qual se justifica o depósito em conta vinculada e a restrição de movimentação até o alcance da maioridade civil, definida no art. 5o do CC. A solução consensual está alinhada às diretrizes de incentivo à autocomposição (arts. 3o, §§ 2o e 3o, e 190 do CPC). Preenchidos os requisitos legais, a transação pode e deve ser homologada, acarretando a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Por fim, o futuro levantamento do valor pelo beneficiário dependerá de alvará judicial, conforme autoriza o art. 725, III, do CPC. Ante o exposto, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza todos os seus efeitos legais. Determino, em observância à Manifestação no 676/2025 do Ministério Público (ID 78547592), a realização do depósito da quantia destinada ao incapaz em caderneta de poupança de titularidade própria, permanecendo integralmente bloqueada até o momento em que o beneficiário atingir a maioridade civil (art. 5o do CC), ocasião na qual poderá levantá-la mediante alvará judicial (art. 725, III, do CPC). Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2025 14:57:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador